Tribunal: TJSP
Processo: 0003761-83.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Alegação de ilegitimidade do Ministério Público - Não ocorrência - Escoamento do prazo de 90 (noventa) dias que não impede a propositura da execução pelo 'Parquet' - Agravante que pretende, ainda, a extinção da punibilidade em relação à pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade - Processo de execução

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Alegação de ilegitimidade do Ministério Público - Não ocorrência - Escoamento do prazo de 90 (noventa) dias que não impede a propositura da execução pelo 'Parquet' - Agravante que pretende, ainda, a extinção da punibilidade em relação à pena de multa, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade - Processo de execução ajuizado pelo Ministério Público, no qual será possível, além do adimplemento da pena, a demonstração de eventual hipossuficiência do sentenciado - Recurso não provido.